Tribunal: TJMT
Processo: 1022441-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA
‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DESTITUIDO ANTES DO TÉRMINO DA DEMANDA – DESERÇÃO – LEI ESTADUAL 11.077/20 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES AFASTADAS – PRETENSÃO DE COBRAR HONORÁRIOS TOTAIS ARBITRADOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DE SUCUMBÊNCIA DEFERIDOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DA PARTE EM EXTINGUIR O CONTRATO COM O ADVOGADO – ARBITRAMENTO JUDICIAL – ANÁLISE OBJETIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO. Recurso conhecido e desprovido.
(1)- Não há o que se falar em recolhimento de custas processuais do advogando quando pretende este, em sede de apelação, obrigar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados. Isto porque, conquanto o inciso V, do artigo 4o da Lei 11.077/2020 que acrescentou esta isenção na Lei Estadual n. 7.603, de 27/11/2001, fale em execução, esta questão guarda sintonia quando a parte também pretende o arbitramento. Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, dilatam regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. De sorte que, se a lei isenta de custos para a execução, muito mais coerente que também o faça quando a parte pretende o arbitramento aplicando-se, no caso, os fins sociais que todas as normas contém (artigo 5o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. (preliminar rejeitada).
(2)- Se a parte, em tese, pretende, em grau recursal, compelir a parte contrária a pagar os honorários em face de encerramento do contrato antes do término da demanda, não reside o que registrar ausência de interesse processual. O interesse de agir somente se apresenta quando o direito material invocado não puder trazer ao recorrente, caso tenha sucesso na demanda, nenhuma vantagem material ou moral. (preliminar rejeitada).
(3) – Não há como albergar em sede de apelação proposta pelo terceiro interessado dentro do processo de embargos do devedor julgados improcedentes, a condenação da parte em honorários de sucumbência para o advogado substabelecente ou mesmo aqueles que foram arbitrados no bojo do processo de execução. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que: ‘O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portando, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. (2)-Recurso especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 782873-ES, julgado em 06/4/2006, DJ 12/06/2006, p. 481, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). (Mérito recurso desprovido).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022441-22.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESPESAS CONDOMINIAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER - CNPJ: 03.797.185/0001-03 (APELANTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 106.718.891-68 (APELADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 405.554.961-04 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER - CNPJ: 03.797.185/0001-03 (APELADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, REJEITOU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NO MÉRITO, A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DESTITUIDO ANTES DO TÉRMINO DA DEMANDA – DESERÇÃO – LEI ESTADUAL 11.077/20 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES AFASTADAS – PRETENSÃO DE COBRAR HONORÁRIOS TOTAIS ARBITRADOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DE SUCUMBÊNCIA DEFERIDOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DA PARTE EM EXTINGUIR O CONTRATO COM O ADVOGADO – ARBITRAMENTO JUDICIAL – ANÁLISE OBJETIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Não há o que se falar em recolhimento de custas processuais do advogando quando pretende este, em sede de apelação, obrigar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados. Isto porque, conquanto o inciso V, do artigo 4o da Lei 11.077/2020 que acrescentou esta isenção na Lei Estadual n. 7.603, de 27/11/2001, fale em execução, esta questão guarda sintonia quando a parte também pretende o arbitramento. Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, dilatam regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. De sorte que, se a lei isenta de custos para a execução, muito mais coerente que também o faça quando a parte pretende o arbitramento aplicando-se, no caso, os fins sociais que todas as normas contém (artigo 5o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.
(preliminar rejeitada).

(2)- Se a parte, em tese, pretende, em grau recursal, compelir a parte contrária a pagar os honorários em face de encerramento do contrato antes do término da demanda, não reside o que registrar ausência de interesse processual. O interesse de agir somente se apresenta quando o direito material invocado não puder trazer ao recorrente, caso tenha sucesso na demanda, nenhuma vantagem material ou moral.
(preliminar rejeitada).

(3) – Não há como albergar em sede de apelação proposta pelo terceiro interessado dentro do processo de embargos do devedor julgados improcedentes, a condenação da parte em honorários de sucumbência para o advogado substabelecente ou mesmo aqueles que foram arbitrados no bojo do processo de execução. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que: ‘O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portando, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. (2)-Recurso especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 782873-ES, julgado em 06/4/2006, DJ 12/06/2006, p. 481, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO).
(Mérito recurso desprovido
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Na origem AÇÃO DE EXECUÇÃO PORQUANTIA CERTA promovida por CODOMINIO EDIFICIO AMERICAN TOWER em face de BANCO BRADESCO, CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA MARQUES e s/mulher MARIA BETHANIA DA SILVA COSTA MARQUES, todos identificados nos autos. Dos autos está a constar que o crédito perseguido pelo CREDOR foi pago pelo BANCO BRADESCO S/A e, neste viés a execução foi extinta. Sustentou em grau recursal que faz jus aos honorários de sucumbência, vez que representou o condomínio exeqüente no período de 23/07/2018 a 09/03/2020, fazendo jus a tal verba. Pretendeu reforma da sentença afim de que sejam considerados os honorários arbitrados, quer na execução, quer os de sucumbência em favor do advogado, em 10% (dez por cento) em ambas ações, apresentando cálculo no importe de R$ 21.889,84 (vinte e um mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Contrarrazões foram apresentadas. Sustentou o BRADESCO ausência de danos morais, em total desaviso do que se trata o recurso. Sustentou o CONDOMINIO a aplicação da pena de deserção visto que não recolhidos os custos do processo. Sustentaram CARLOS ALBERTO COSTA MARQUES e ESPOSA ausência de interesse de agir.

Este é o relatório necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, OAB MT 5604-O.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Sustentou o
CONDOMINIO
a aplicação da penalidade de deserção visto que o recurso de apelação cível interposto pelo recorrente não trouxe o comprovante do pagamento dos custos do processo. Agilizou esta pretensão ao argumento de que deve ser apreciado o que estabelece o Código de Processo Civil, não sendo caso de justiça gratuita. Registrou a não aplicação da Lei Estadual que concede aos advogados isenção de custos do processo.

Sem razão
. Ora, sendo os custos devidos no processo crédito estaduais, não reside ilegalidade o fato de o Estado renunciar em determinadas situações de créditos tributários e/ou concederem isenções já que se trata de emolumentos estaduais.

Por tais aspectos, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, com fulcro na legislação estadual, não reside como aplicar o Código de Processo Civil e exigir o pagamento. Esta situação esta identificada no inciso V, do artigo 4o da Lei 11.077/2020 que acrescentou esta isenção na Lei Estadual n. 7.603, de 27/11/2001. Não reside nem mesmo como acoimar esta lei de inconstitucional em face de que o CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ter ingressado com AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE perante o SUPREMO TRIPUNAL FEDERAL – ADI 6330 – já que esta faz referência aos artigos 6o e 13 apenas. Logo, plenamente aplicável o que estabelece o inciso V, desmerecendo alongar neste assunto.

Este entendimento é pacífico neste Tribunal.

(...) – ‘A isenção de custas processuais para advogados, quando a pretensão da execução versar sobre o recebimento de verba honorária, encontra-se respaldo no artigo 4o da Lei Estadual n.11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, com acréscimo do inciso V. (AI-10228872-14.2020.8.11.0000, DJE de 23/03/2021, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, fonte sítio do TJMT).

(...) – ‘A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. (AI 10155853-54.2020.8.11.0000, DJE de 25/09/2020, Relator Des. GUIOMAR THEODORO BORGES, fonte sítio do TJMT)’.

(...) – ‘A isenção de custas processuais para advogados, na execução de honorários, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual n. 11.077.de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. (AI n. 1010611-80.2021.8.11.000, Relatora Desembargadora ANTONIA SIQUIRA GONÇALVES, fonte Internet, Google)’.

Portando, se a lei dispensa o pagamento dos custos do processo para que os advogados executem seu crédito, razoável e proporcional que, neste viés, quando o mesmo busca a constituição de seu crédito, igual procedimento deve ser visto. Isto porque, como é da Hermenêutica – ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, em constante eterno evolver, dilatam-se regras de modo a abrangerem outras situações não expressamente constantes dos dispositivos legais’. (
Carlos Maximiliano
).

Não deve, por outro lado, esquecer que a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro que, embora não sendo parte integrante do Código Civil, consiste em um diploma que disciplina a aplicação da lei em geral. Sua função é reger as normas, indicando como interpretá-las ou aplicá-las, determinando-lhe a vigência e a eficácia. Neste viés, quando determinado caso individual se enquadrar perfeitamente no conceito abstrato de uma norma, deve o aplicador da lei realizar o que convencionou de chamar de subsunção do fato à norma, o que impõe uma interpretação adequada do conteúdo normativo, sobretudo levando em consideração os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum, como bem consta do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesta toada, se reside isenção para receber o crédito já constituído em sede de execução, justo e razoável, interpretando extensivamente a norma, admitir idêntica situação quando se trata de recurso em que o advogado pretende receber a verba de natureza alimentar que julga ter direito.

Nada mais, nada menos do que aplicar o
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
, como bem nos ensina
HUMBERTO ÁVILA
: ‘
a razoabilidade estrutura a aplicação de outras normas, princípios e regras. A razoabilidade é usada com vários sentidos. Fala-se razoabilidade de uma alegação, razoabilidade de interpretação, razoabilidade de restrição, razoabilidade do fim legal, razoabilidade da função legislativa’
. (‘in’ TEORIA E PRINCÍPIOS – DA DEFINIÇAO À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS JURIDICOS, 6a Edição, São Paulo, Malheiros, 2006, pag.138/139)’.

No caso, diferenciar a questão em face de serem aspectos semelhantes, é violar o princípio da igualdade. De qualquer forma, não seria caso de negar seguimento ao recurso e sim determinar que o apelante, se necessário fosse à espécie, proceder ao recolhimento normal em face de eventual indeferimento da gratuidade da justiça, situação que mereceria tão somente, como condição recursal, uma decisão monocrática do Relator, como presidente do feito.

Com estas considerações,
rejeito esta preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Acompanho o voto do relator.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE DESERÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Para propor e contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. E, este aspecto, somente deve ser encarada como ausência de interesse de agir quando a pretensão posta sob o crivo jurisdicional não trazer para a parte qualquer vantagem material ou moral.

Não é o que acontece nos autos. Afirma o apelante que laborando para a CREDORA, antes de substabelecer o processo, faz jus ao recebimento dos honorários arbitrados na execução e, de igual forma, em relação à verba de sucumbência a que as DEVEDORAS foram condenadas.

No caso, embora sendo retirado do patrocínio da causa em nome do CREDOR, tendo o advogado promovido a AÇÃO DE EXECUÇÃO e fazendo defesa da CREDORA em sede EMBARGOS À EXECUÇÃO, pretendo que nesta execução seja aplicado o direito pretendido, não se revela registrar que esta lhe faltando o interesse de agir e, neste viés, a questão deve ser vista sob o cunho jurídico meritório –
TEM OU NÃO DIREITO Á VERBA.

Aliás, aqui o apelante está na qualidade de terceiro interessado.

Como alude a jurisprudência pátria.

‘HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO INTERPOSTO PELO PATRONO – LEGITIMIDADE AUTONOMA DO ADVOGADO PARA RECORRER COMO TERCEIRO INTERESSADO. Tanto a parte quanto o advogado, em nome próprio, possuem legitimidade para recorrer da sentença n tocante ao capitulo que fixa honorários advocatícios. Inteligência dos artigos 85, § 14 do CPC, art. 23 da Lei 8.904/94 e art. 996 do CPC. Precedentes do STJ. (TRT-17, Acórdão PJE – 0000545-39.2018.5.17.0132, Relatora Desembargadora WANDA LUCIA COSTA LEITE FRANÇA DECUZZI, fonte Google)’.

Forte nos fragmentos acima,
REJEITO ESTA PRELIMINAR.

É como voto
.

V O T O (PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Acompanho o voto do relator.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eliminadas
as prejudiciais meritórias, como já foram decididas as preliminares tratadas linhas acima, encaminhando em relação ao mérito, em que pesem os argumentos trazidos pelo terceiro apelante, razões não lhes assistem e, de conseqüência, deve ser mantida hígida a sentença que, fazendo as razões de decidir, não lhe deferiu esta verba.

No caso em apreço, como consta do ID-116114030, o débito objeto do processo de execução, após julgamento de rejeição dos embargos à execução, atingindo o montante de
R$ 43.638,04
(quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos), foi quitado pelo
BANCO BRADESCO S/A,
em face da solidariedade deste em relação aos demais executados,
CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA MARQUES e s/mulher MARIA BETHANIA DA SILVA COSTA MARQUES
.

Assim, revela-se, de inicio, que a instituição financeira pagou o débito que lhe era exigido e, na época, o CREDOR (Condomínio) não mais era representado pelo advogado terceiro apelante. Desta forma, se pagou a mais ou a menos, esta situação não mais está em discussão já que o processo foi extinto, pelo pagamento, na forma do que estabelece o artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil e, de conseqüência, nada mais ter o advogado que substabeleceu o mandato, sem reservas, a exigir da instituição financeira BANCO BRADESCOS S/A, verba honorária, quer os fixados no processo de execução, quer os de sucumbência em face de rejeição dos embargos de devedor, já que, à época, não mais o apelante representava o CREDOR (CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN TOWER).

De igual forma, não reside como exigir o pagamento dos executados,
CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA MARQUES e s/mulher MARIA BETHANIA DA SILVA COSTA MARQUES
, porque, tratando de solidariedade o pagamento de um DEVEDOR quita a obrigação dos demais e, de conseqüência, eventuais divergências, somente tratado entre os advogados para pretender suas cotas partes em ação distinta, nada tendo a ver com o mérito recursal.

Dito isto, no caso concreto, feito acordo e, neste aspecto, o advogado que substabeleceu sem reserva não poderia opor a quaisquer termos do acordo feito pelo advogado substabelecido, o que restaria era a divisão proporcionar recebido por este, não tendo nenhuma responsabilidade para o CONDOMINIO porque esta verba, em nenhum momento pertenceu a este a rigor do artigo 23 da Lei 8.906/94 –
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor
.

Assim, se o advogado substabelecido recebeu os honorários em face da execução proposta e, de igual sentido, em relação aos de sucumbência, a situação deveria ser tratado, ao nível de divisão destes honorários entre o que substabeleceu o mandato sem reservas e o substabelecido que concluiu com os processos, execução e embargos.

Entretanto, se tal situação não foi observado, conforme registram os autos, restaria, no caso, eventual direito do advogado apelante
MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA
, cobrar eventuais verbas de honorários da parte que o contratou, no caso, o
CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN TOWER
.

Mas, mesmo nesta situação, não reside como cobrar a importância postulada na inicial, afirmando o valor corrigido ser na ordem de
R$ 21.889,84
(vinte e um mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), isto é, arbitramento total dos honorários consignados na execução somados a sucumbência adstrita aos embargos, como, de forma indevida, pretende o apelante, como, neste aspecto, prescreve o próprio artigo 23, transcrito linhas acima

O que deve ser visto, portanto, é que somente através de uma ação de arbitramento de honorários, sopesando todo o trabalho desenvolvido pelo apelante, quer na ação de execução, quer nos embargos é que pode, por equidade, ser arbitrado esta verba e persistindo a necessidade de uma análise objetiva dos trabalhos realizados. Isto é, devem sopesados de forma objetiva os trabalhos desenvolvidos pelo advogado até a data de sua destituição que, no caso, equipara-se a rescisão unilateral já que é direito do cliente, por ou sem motivo, mudar de advogado para defender seus direitos.

Bem a propósito já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça em várias oportunidades.

Confira-se.

‘Honorários de advogado – Arbitramento – Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito de recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. (1)- O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portando, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. (2)-Recurso especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 782873-ES, julgado em 06/4/2006, DJ 12/06/2006, p. 481, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO)’ (fonte sítio do STJ).

No mesmo sentido.

‘Direito Civil – Honorários Advocatícios. Contrato para atuação processual com remuneração exclusiva mediante honorários de sucumbência. Destituição no curso do processo. Direito a arbitramento de honorários. (1)- Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja a remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar o cliente se locupletar ilicitamente com o trabalho do advogado. Recurso Especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 945075-MG, julgado em 25/05/2010, DJE de 18/06/2010, Relatora Ministra NAMCY ANDRIGHI)’. (fonte sítio do STJ).

‘Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial – Ação de Arbitramento de Honorários e Cobrança de Honorários Advocatícios – Contrato para Atuação Profissional – Honorários de Sucumbência – Revogação – Arbitramento Judicial – Agravo Interno Não Provido. (1) – A jurisprudência pacífica do STJ possui entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. (2)- Agravo Interno não provido. (Agravo Interno n Recurso Especial n. 1.560.257-PB, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)’. (fonte sitio do STJ)’.

Portanto, existindo contrato escrito ou verbal (que é o caso em questão), tendo o cliente o direito inexorável de rescindir unilateralmente este contrato, se este ato é concretizado antes do término da demanda. E, ao término da demanda, não residindo divisão da verba entre o substabelecente e o substabelecido, pode aquele ingressar tão somente com pedido de arbitramento judicial onde competirá ao juiz analisar concretamente os trabalhos realizados até a data da rescisão contratual, segundo penso.

Com tais fragmentos,
CONHEÇO DO RECURSO, mas LHE NEGO PROVIMENTO
. Sem arbitramento em primeiro grau de jurisdição, não se fala em aplicar o disposto no inciso 11, do artigo 85 do CPC. Isto porque só se majora honorários já arbitrados.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, OAB MT 5604-O.

Excelência, pela ordem!

Apenas para esclarecimento, não houve pagamento, houve depósito após a citação e a apresentação de embargos, então, isso não é considerado pagamento.

Segundo, nenhum advogado substabelecido recebeu os honorários, na verdade o juiz não deu honorários para ninguém.

Existe ação de arbitramento de honorário que está apensa, mas, na verdade, ninguém recebeu honorário, nem eu, nem a advogada que foi substabelecida, porque o juiz extinguiu o processo.

É apenas esse esclarecimento, excelência.

Obrigado.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, principalmente, após a informação de que há uma ação de arbitramento associada ao processo.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, APÓS REJEITAREM, A UNANIMIDADE, AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, O RELATOR DESPROVER O RECURSO E
A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO AGUARDAR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O RETIFICADO (PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo advogado Marilton Procópio Casal Batista, na qualidade de terceiro interessado, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, ajuizada pelo Condomínio Edifício American Tower em desfavor do Banco Bradesco S.A., de Carlos Alberto da Silva Costa Marques e de Márcia Betânea da Silva Costa Marques, com o objetivo de receber a quantia de R$ 43.638,04 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos), decorrente de taxas condominiais inadimplidas.

O Recorrente advogava em favor do Condomínio Exequente; todavia, durante o curso do processo os poderes que lhe foram conferidos foram substabelecidos sem reservas à outra advogada.

No despacho inicial foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com a ressalva de que seriam reduzidos pela metade caso os Executados efetuassem o pagamento no prazo de 03 (três) dias, tal qual determina o artigo 827, § 1.o, do CPC.

Os Executados não pagaram o débito. Apresentaram, cada qual, os respectivos Embargos de Devedor.

Os pedidos formulados nos dois Embargos foram julgados improcedentes, por corolário, o Embargante Banco Bradesco foi condenado ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios a incidirem sobre o valor da execução e, da mesma forma, nos Embargos opostos Carlos Alberto e Marcia Betânia os Embargantes também foram condenados a pagar 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da execução.

O Banco Bradesco depositou exatamente o valor de R$ 43.638,04 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos), para garantir a execução.

Por ter sido substituído por outra advogada, o Apelante ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários n.o 1016275-66.2021.8.11.0041.

Ao sentenciar a Ação Executiva, a Juíza considerou que houve a quitação do débito, extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Todavia, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante opôs Embargos de Declaração sustentando, dentre outras teses, a omissão quanto à fixação da verba honorária de sucumbência; todavia, a Julgadora consignou que
“não existe omissão, pois foram fixados honorários de 10% nesta execução [...]”
.

Nas suas razões, o Apelante alega que ao contrário da
decisum
, somente deve ser reconhecida a satisfação integral da obrigação quando, além do débito principal, forem adimplidas as custas e os honorários advocatícios, valores que não foram pagos.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para que sejam considerados os honorários advocatícios outrora fixados, tanto na Ação de Execução, quantos nos dois Embargos julgados por improcedentes, de forma ainda a incluir os referidos honorários no montante do débito a ser saldado, cujo valor total atualizado na data do protocolo do Recurso era de R$ 21.889,44 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), para somente depois a sua satisfação, ser extinta a execução.

O Condomínio Edifício American Tower suscita preliminar de deserção e de falta de interesse recursal e, no mérito, rechaça os argumentos recursais.

Na sessão pretérita, o Relator apresentou voto em que rejeitou as preliminares e o entendimento foi acompanhado por mim e pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário. Entretanto, quanto proferiu o voto de mérito afirmou que não é possível ao Apelante pleitear os honorários porque deve ajuizar Ação de Arbitramento.

Assim, por ficar em dúvida quanto à existência de interesse recursal, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, principalmente porque, ao usar a palavra, o Advogado Apelante informou que promoveu a Ação de Arbitramento, cujo feito está associado a este.

De acordo com o STJ,
"o interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida."
(AgInt no REsp 1820444/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

No caso concreto, não há interesse recursal porque
"[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente."
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ou seja,
"[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais."
(REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019).

Nessa esteira, como houve a revogação do mandato outorgado ao Apelante no curso das demandas, cabe-lhe pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência tanto dos dois Embargos opostos pelos Executados quanto da Ação de Execução, mediante o ajuizamento de ação autônoma.

Aliás, assim já o fez, pois promoveu a Ação de Arbitramento de Honorários n.o 1016275-66.2021.8.11.0041. E mais: naquele feito a Julgadora singular deferiu parcialmente o pedido liminar por ele formulado e suspendeu a liberação do alvará determinado nesta Ação Executiva, até o trâmite daquele processo.

Por fim, ressalto que a atual jurisprudência do STJ é no sentido de que após o advento do Código de Processo Civil, se decisão é omissa no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, cabe ao advogado insurgir-se quanto ao tema, pois transitada em julgado, deverá ajuizar ação autônoma, nos termos do § 18, do artigo 85, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

Para ilustrar, transcrevo recente julgado da Segunda Turma da Corte Superior,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. REFORMA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. OMISSÃO DA NECESSÁRIA INVERSÃO DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015. I -
O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança.

II - Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática,
a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários.
III - Nessa hipótese,
resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios
partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau. IV - Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). (sem grifos no original)

No caso, somente a Advogada que atua no feito teria interesse recursal para opor os Embargos de Declaração e, caso necessário, o Recurso de Apelação no intuito de fazer constar a condenação ao pagamento da verba honorária; todavia, tomou ciência do
decisum
e dele não recorreu, ocorrendo o trânsito em julgado para ela (Advogada).

Com efeito, conforme já exposto, ao Apelante, cujos poderes foram revogados no curso do processo, cabe o ajuizamento de Ação autônoma para pleitear seus direitos diretamente do ex-cliente.

Muito pertinentes as palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

[...] Havendo substituição de advogados no curso do processo,
cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais
,
ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria
. Precedentes. [...]
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.806.153/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022).

Com essas considerações, retifico o voto que proferi anteriormente e,
com todo respeito ao Relator, dele divirjo
,
acolho a preliminar de falta de interesse recursal e, de conseguinte, não conheço do Recurso de Apelação
.

Não há falar em honorários recursais, pois não houve fixação dessa verba no juízo singular.

É como voto.

V O T O RATIFICADO (PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Mantenho meu voto, uma vez que no mérito recursal desprovejo o recurso.

V O T O RATIFICADO (PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Mantenho meu voto no sentido de acompanhar o voto do relator.

POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), REJEITOU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Como proferi meu voto do mérito em sessão pretérita, como voto no mérito Vossa Excelência?

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

No mérito, acompanho o voto de Vossa de Excelência.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022